Tribunal: TJDFT
Processo: 0752534-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.CONHECIMENTO EM PARTE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS JUDICIAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES QUANTO ÀS QUANTIAS A SEREM TRANSFERIDAS. REPASSE A MAIOR. RESSARCIMENTO DO EXCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de levantamento da quantia referente a 50% da alienação das ações que se encontravam custodiadas no Bradesco não foi objeto da decisão agravada, conforme assumido pela própria parte agravante.
2. Dessa forma, constatada a inovação recursal e, a fim de evitar a supressão de instância, conheço parcialmente o recurso.
3. No caso, foram criadas várias contas judiciais para o depósito de valores em nome das partes, relativos à herança. Diante da necessidade de efetuar diversas e complexas compensações de despesas incorridas por ambas as partes, foi apresentada uma planilha atualizada do valor a ser liberado para os herdeiros, a qual foi deferida.
4. Por ocasião do levantamento, verificou-se o pagamento a maior de R$ 5.366,06 (cinco mil e trezentos e sessenta e seis reais e seis centavos) para o agravado, o que deverá ser ressarcido.
5. RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.